Tribunal: STF
Processo: HC 90984
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
JULGAMENTO - ABRANGÊNCIA. Descabe cogitar de constrangimento
   ilegal quando o órgão julgador, defrontando-se com habeas corpus,
   consigna a impossibilidade de analisar as causas de pedir
   versadas ante a circunstância de não haverem sido submetidas ao
   Judiciário na origem.